Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810436-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0810436-47.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. FALTA DE PROFISSIONAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITOS SOCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, concedeu tutela de urgência para determinar a imediata alocação de profissionais essenciais (merendeiras, vigilantes, serviços gerais e apoio pedagógico especializado) em duas escolas estaduais com atividades paralisadas. A decisão agravada fixou multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu prazo de 15 dias para o cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da separação dos poderes pela imposição judicial de obrigação administrativa; (ii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível em casos de omissão estatal na área da educação; (iii) examinar se a decisão judicial viola a exigência de concurso público para contratação de servidores; (iv) avaliar a razoabilidade da multa cominatória imposta; e (v) definir a adequação do prazo de 15 dias fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação judicial que visa garantir o direito fundamental à educação, diante da omissão estatal, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, sendo legítima e excepcionalmente cabível para assegurar direitos constitucionais fundamentais.

4.

A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre a efetivação de direitos sociais mínimos, sobretudo quando ausente comprovação concreta da indisponibilidade de recursos públicos e diante da violação ao mínimo existencial.

5.

A exigência de concurso público não impede a adoção de medidas excepcionais e emergenciais, como a contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado (art. 37, IX, da CF/88), desde que observada a situação de excepcional interesse público.

6.

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada, diante da gravidade da omissão estatal e dos prejuízos causados à coletividade estudantil, especialmente aos alunos com deficiência.

7.

O prazo originalmente fixado para cumprimento da obrigação (15 dias) revela-se exíguo frente às dificuldades operacionais e logísticas do ente estadual, justificando sua ampliação para 45 dias, a fim de assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial sem prejuízo à sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação é legítima e não viola a separação dos poderes, quando fundada em omissão estatal que compromete o exercício de direitos constitucionais.

2.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a não prestação de serviços públicos essenciais, especialmente na área da educação básica.

3.

A contratação temporária por excepcional interesse público é meio legalmente viável para o cumprimento imediato de decisão judicial voltada à efetivação de direitos sociais.

4.

A multa cominatória é válida quando proporcional e voltada à garantia do cumprimento da ordem judicial.

5.

É possível a ampliação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público, desde que mantida a efetividade da tutela e respeitados os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, IX, 205, 208, I e III, 211, §§ 2º e 3º; CPC, art. 300; ECA, art. 54, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594018/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 06.08.2009; STF, RE nº 1505145/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0801045-19.2023.8.14.0136, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800411-91.2025.8.14.0026, concedeu a tutela de urgência requerida.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com preceito cominatório de fazer, cumulada com pedido liminar, visando compelir o Estado do Pará e o Município de Jacundá à imediata disponibilização de profissionais de apoio escolar e pedagógico para as escolas estaduais Maria da Glória Rodrigues Paixão e Irmã Dorothy Stang, situadas no Município de Jacundá/PA.

Segundo narrado, as referidas unidades escolares, que atendem cerca de 1.600 alunos, estavam com suas atividades totalmente paralisadas em razão da ausência de merendeiras, profissionais de limpeza, vigilantes e, especialmente, de apoio pedagógico especializado, inclusive para acompanhamento de alunos com deficiência, como os com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A omissão do Estado resultou na suspensão das aulas e no comprometimento do direito fundamental à educação, em especial à educação inclusiva.

Requereu-se, em sede liminar, a alocação imediata dos profissionais necessários no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e com fulcro no art. 300 do CPC/2015, art. 12 da Lei nº 7.347/85, art. 208, III da CF/88, art. 28 da Lei nº 13.146/2015, e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para determinar que:

a) O ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/PA), providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, a imediata alocação, nas Escolas Estaduais Maria da Glória e Dorothy Stang localizadas no Município de Jacundá/PA, dos seguintes profissionais em número suficiente para o funcionamento normal das referidas unidades:

a.1) Merendeiras, garantindo a oferta diária de alimentação escolar, nos moldes da Lei nº 11.947/2009;

a.2) Profissionais de serviços gerais (limpeza e manutenção), aptos a assegurar condições mínimas de salubridade e higiene;

a.3) Vigilantes patrimoniais e de acesso, indispensáveis à integridade física dos alunos e servidores;

a.4) Profissionais de apoio pedagógico especializado (AEE), com qualificação técnica para acompanhamento dos alunos com deficiência, especialmente os com TEA, como consta no ID nº 1400283867.

Fixo multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento."

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id.

27127626).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impõe obrigações excessivas, inexecutáveis diante das limitações operacionais, administrativas e orçamentárias do Estado. Alega que houve violação aos princípios da legalidade orçamentária, da reserva do possível, da separação dos poderes e da exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores.

Ressalta que a imposição judicial compromete a governabilidade e desrespeita a autonomia do Executivo, ao determinar ações administrativas complexas e que demandariam previsão legal e orçamentária, contrariando os arts. 165 a 169 da CF/88 e as Leis nº 4.320/64 e nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada. Ao final, requer o provimento do agravo para cassar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória concedida.

Em decisão liminar, indefiri o pedido de efeito suspensivo (id.

27208602), ao reconhecer que o direito à educação é direito fundamental de aplicação imediata e que a decisão agravada encontra-se amparada na Constituição Federal, em especial nos arts. 6º, 205 e 208, bem como em normas infraconstitucionais e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, não restando preenchidos, naquele momento, os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais o Ministério Público do Estado do Pará defende a manutenção da decisão (id.

27535222). Ressalta que a ausência de profissionais levou à paralisação total das atividades escolares, caracterizando omissão estatal grave e violação ao direito fundamental à educação.

Argumenta que a atuação judicial visa apenas a efetivar esse direito, não configurando ingerência indevida no mérito administrativo. Sustenta, ainda, que o Estado não comprovou ausência de recursos e que a medida judicial apenas impõe o cumprimento de um dever constitucional. Requer, ao final, o conhecimento e o desprovimento do agravo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível, ratificou as contrarrazões apresentadas nos autos (id.

27700248).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800411-91.2025.8.14.0026, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/PA), a alocação imediata, no prazo de 15 (quinze) dias, de profissionais essenciais – merendeiras, profissionais de serviços gerais, vigilantes patrimoniais e de acesso, e profissionais de apoio pedagógico especializado – nas Escolas Estaduais Maria da Glória Rodrigues Paixão e Irmã Dorothy Stang, situadas no Município de Jacundá/PA. Em caso de descumprimento, fixou-se multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
, ou que, mesmo sendo viabilizado esse retorno, a condição econômica do réu não garanta a reparação integral dos danos, ou ainda que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação que viabilize a restituição plena.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou a concessão da medida com base em elementos robustos constantes dos autos, que evidenciam a paralisação integral das atividades escolares nas instituições mencionadas, em razão da ausência de pessoal indispensável ao seu funcionamento.

Os autos dão conta da inexistência de licitações em curso ou medidas emergenciais voltadas à resolução da crise, sendo constatada omissão administrativa reiterada. Foram relatadas denúncias formais por parte da comunidade escolar e identificada a situação de completa vulnerabilidade de centenas de estudantes, especialmente aqueles com deficiência, que dependem de atendimento pedagógico especializado para garantir a continuidade e dignidade do processo educativo.

Neste cenário, a Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como um direito social (art. 6º), assegurado a todos, configurando-se como dever compartilhado entre o Estado e a família, destinado a formar o indivíduo para o exercício da cidadania e para sua capacitação profissional (art. 205).

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Soma-se a isso, a norma do art. 208, I, do referido diploma legal, que determina:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

A Constituição da República ainda estabelece a competência de atuação dos entes públicos acerca do sistema de ensino:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

[...]

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

[...]

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

Por oportuno, acentua-se que a norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

No entanto, em análise aos autos, observa-se que os alunos das Escolas “Maria da Glória Rodrigues Paixão’’ e “Dorothy Stang” estavam sendo prejudicados pela falta de serviços educacionais prestados nessas instituições, ante a ausência de profissionais de apoio (merendeiras, vigilantes, serviços gerais e profissionais especializados para o acompanhamento de alunos com deficiência.

Portanto, o argumento do agravante de que o judiciário não poder interferir no exercício das funções administrativas, não pode subsistir, porquanto a Constituição da República Federativa do Brasil determina que o ensino deve ser ministrado com base em certos princípios, dentre os quais, a garantia de padrão de qualidade (art. 206, VII).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal confirmou a natureza da educação como direito fundamental e irrenunciável, cabendo ao Estado – conforme previsão do artigo 205 da Constituição – garantir os meios para sua efetivação, sendo sua omissão incompatível com a ordem constitucional. A partir disso, firmou-se no STF o entendimento de que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a adoção de medidas que assegurem direitos constitucionais essenciais, como a educação, sem que tal atuação configure afronta ao princípio da separação dos poderes, por não representar interferência indevida de um Poder sobre outro.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO . OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO . ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1.
A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos . É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2 . O Supremo fixou entendimento no sentido de que "[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional".
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 594018 RJ, Relator.: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360). – Grifo nosso.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem não apenas se coaduna com o arcabouço normativo constitucional, que impõe ao Estado o dever de assegurar o direito à educação (CF, arts. 6º, 205 e 208), mas também atende às diretrizes fixadas na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, todos eles vinculantes.

Outrossim, a reserva do possível não pode ser invocada para frustrar o exercício de direitos fundamentais mínimos, sobretudo em se tratando de direitos sociais vinculados à dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL .
DIREITO À EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente o direito à educação e atribui ao Município o dever de atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ( CRFB, arts . 211, § 2º, e 227). De igual forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente também garante, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, estabelecendo a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude ( ECA, art. 4º). 2 . Na espécie, o Município, de maneira injustificada, é omisso e tardio em propiciar as condições mínimas às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, razão pela qual a interferência do Poder Judiciário para determinar a ampliação e reformas necessárias no estabelecimento de ensino não configura violação ao princípio da separação de poderes, por servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação. 3. A limitação de recursos públicos e suposta afronta à reserva do possível não podem constituir barreira à efetivação dos direitos ditos prestacionais, que dependem da atuação positiva do Estado para sua concretização.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, E DESPROVIDA . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 56013755220218090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD.10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024. – Grifo nosso.

Nesta linha, colho julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ASSEGURAR ENSINO REGULAR COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) . DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de matrícula ativa da aluna inviabiliza o acesso ao AEE; (ii) definir se há interferência indevida do Judiciário na formulação de políticas públicas educacionais; (iii) apurar se a decisão impõe contratação de pessoal sem concurso e dotação orçamentária; (iv) examinar a legalidade e razoabilidade da multa aplicada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de matrícula prévia para acesso ao AEE não se sustenta quando a negativa de matrícula decorre de conduta omissiva do próprio Estado, violando o direito fundamental à educação inclusiva, previsto nos arts. 205 e 208, III, da CF/1988 . 4.
A jurisprudência reconhece que a cláusula da reserva do possível não prevalece diante da omissão estatal no fornecimento de políticas públicas essenciais, especialmente quando compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 5. A atuação do Judiciário para efetivar direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, sendo legítima a intervenção diante da inércia administrativa, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 698 da Repercussão Geral) .
6. A decisão judicial não impôs contratação direta de servidores sem concurso, mas assegurou o fornecimento do serviço por meios legalmente viáveis, como contratos temporários em caso de excepcional interesse público. 7. A multa fixada decorre do descumprimento de ordem judicial e guarda proporcionalidade com a gravidade da omissão e os prejuízos causados à menor, sendo amparada pelo art . 537, § 1º, do CPC. 8. Inexiste responsabilidade pessoal de agentes públicos não integrantes da lide e não demonstrado o dolo ou culpa na conduta, sendo incabível qualquer responsabilização individual na hipótese. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial para oferta de Apoio Especializado Escolar, mesmo sem matrícula ativa, quando a negativa de matrícula decorre de omissão estatal . 2. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à educação inclusiva, especialmente quando ausente comprovação de escassez de recursos. 3. A intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes . 4. A obrigação de fazer imposta ao Estado pode ser cumprida por vias legalmente admitidas, inclusive contratos temporários. 5. A multa por descumprimento de ordem judicial é válida quando proporcional e fundada na resistência injustificada da Administração Pública. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1505145/CE, Rel . Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.09 .2024; STJ, AgInt no REsp nº 2082500/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26 .02.2024. Vistos (...) Des . MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010451920238140136 27754471, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)- Grifo nosso.

O agravante sustenta, em suas razões, que a decisão impugnada configura ingerência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, violando os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da necessidade de concurso público. Contudo, tais argumentos não se sustentam diante do fato de que a decisão judicial limitou-se a compelir o ente estatal ao cumprimento de obrigação legal e constitucional já existente, cuja omissão caracteriza grave violação ao ordenamento jurídico, como corretamente apontado pelo Parquet em suas contrarrazões.

Ademais, não há, no caso em análise, qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a atuação jurisdicional visou suprir lacuna concreta e objetiva da Administração, que comprometeu o pleno exercício de um direito fundamental.

Ressalte-se, ainda, que em situações excepcionais e de urgência, como a que ora se apresenta, é possível a contratação temporária de profissionais por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal mecanismo permite ao Estado suprir carências imediatas e garantir a continuidade de serviços essenciais, como a educação, sem afrontar a exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos, especialmente quando evidenciada situação de excepcional interesse público, como no presente caso.

Vejamos a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO . CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE PARA SUBSITUIÇÃO DE CARGOS DE DOS CARGOS DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA, INCLUSIVE QUANDO OCORRIDO O AFASTAMENTO DURANTE O ANO LETIVO 1. (...)

Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. 1.2 . Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.
(TJ-DF 20180020078775 DF 0010647-58.2018.8 .07.0000, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 05/12/2019, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020. Pág.: 784). – Grifo nosso.

O agravante ainda se insurge a respeito da multa cominatória, fixada no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

A referida multa tem como finalidade precípua compelir o devedor ao cumprimento da decisão exarada, e não ressarcimento, por isso a quantia não pode ser insignificante, pois incentivaria o ente público a não efetivação da medida judicial.

Isto posto, a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da omissão e o número expressivo de estudantes afetados.

Contudo, a fim de preservar a razoabilidade e assegurar viabilidade administrativa ao cumprimento da ordem judicial, especialmente diante das dificuldades operacionais e logísticas inerentes à alocação de pessoal na rede pública estadual, entendo ser prudente a modificação parcial da decisão apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação imposta, ampliando-o de 15 (quinze) para 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sem prejuízo das demais disposições estabelecidas na decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas e tão
somente para modificar o prazo de cumprimento da obrigação imposta, que passa a ser de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação desta decisão, permanecendo inalteradas as demais disposições fixadas pelo juízo de origem, inclusive quanto à multa cominatória.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025